Tribunal: TJBA
Processo: 0003704-18.2011.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003704-18.2011.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOANITA DE SOUSA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA NOS MOLDES DO ART. 485, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA AO ART. 485, §6º DO CPC E DA SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Dos autos, vê-se que houve apresentação de Contestação e que a parte apelante sequer fora pessoalmente intimada para manifestar interesse no feito, desobedecendo imposição legal prevista no §1º do art. 485 do código processualista. 2. Insta salientar que a sentença fustigada também se encontra em dissonância com o quanto preceitua a Súmula 240 do STJ - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003704-18.2011.8.05.0229, em que figuram como apelante JOANITA DE SOUSA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao presente recurso, pelos motivos presentes no voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora